Tribunal: STF
Processo: MS 28202
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-27
Data de publicação: 2011-10-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do Código de Processo Civil) para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão embargado.



    II – O acórdão examinou de forma adequada a matéria, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam.



    III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.